Tribunal: TJSP
Processo: 1502091-98.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. Pretensão de absolvição por atipicidade material da conduta – princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleito de afastamento dos antecedentes criminais e da majorante do repouso noturno. Impossibilidade. A conduta imputada não pode ser considerada insignificante, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos socialmente, tornando a submissão à sanção criminal

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. Pretensão de absolvição por atipicidade material da conduta – princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleito de afastamento dos antecedentes criminais e da majorante do repouso noturno. Impossibilidade. A conduta imputada não pode ser considerada insignificante, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável. Contumácia delitiva. Dosimetria escorreita. Período depurador não aplicável aos maus antecedentes. Causa de aumento do repouso noturno devidamente reconhecida. Regime aberto mantido. Recurso desprovido.